Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739064-35.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MULTIGRAIN S.A., MULTIGRAIN AG RECORRIDOS: PAULO CÉZAR DE AGUIAR, OLINDA DAVINA VICENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. GARANTIA. HIPOTECA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. AUTORES. INDEVIDO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. Há interesse de agir em pedido de declaração de inexigibilidade de obrigação acessória a contrato que foi objeto de resolução. 1.2. Também há interesse de agir em pedido de condenação à obrigação de fazer, mesmo que não demonstrada a tentativa de ajuste extrajudicial, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2. Havendo resolução de mérito no processo, o pagamento dos ônus sucumbenciais cabe à parte vencida, conforme dispõe os arts. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa é equivalente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3.1. Discutindo-se obrigação de entrega de coisa certa representada por cédula de produto rural, o conteúdo econômico da promessa é o valor da causa. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o valor da pretensão efetivamente exercida deve corresponder ao bem da vida pleiteado, qual seja a obrigação de apenas baixar a hipoteca; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, porque, apesar de ter admitido que o juízo arbitral extinguiu a obrigação comum ao contrato e à CPR, reconheceu o interesse de agir dos recorridos para a propositura desta ação e declarou a inexigibilidade da obrigação estampada na CPR. Requerem no ID 51241580 – Págs. 1 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração da verba advocatícia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 292, inciso II, do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que o valor da causa corresponderá “ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” (AgInt no REsp n. 2.007.077/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 48129614 – Págs. 5/6 sobre o interesse de agir quanto ao pleito de declaração de inexigibilidade da dívida representada pela CPR, verbis: Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de algodão e que, nesse contexto, o devedor emitiu cédula de produto rural representativa da promessa de entrega de produtos rurais, com garantia hipotecária (ID 46380579, pág. 42/47), conforme exigência do credor. Diante do descumprimento dos termos do acordo, o contrato foi declarado extinto por sentença arbitral. O destino da cédula, contudo, não foi determinado, tendo em vista a eleição do foro de Brasília como competente para dirimir questões oriundas da cédula, em detrimento do procedimento de arbitragem. Verifica-se que, diante do requerimento do devedor para o cancelamento da CPR, a credora alegou ausência de jurisdição arbitral sobre o tema e manteve a cédula em seu poder. A detenção da cédula, no entanto, viola dinâmica fundamental da resolução contratual: o retorno das partes ao status quo ante. (...) Verifica-se assim que a ausência de devolução da cédula ao seu emitente, como é o adequado para o retorno ao status quo ante, aliada ao impedimento de pronunciamento arbitral sobre o tema, faz surgir para o emitente a legítima pretensão de que seja judicialmente declarada a ausência de exigibilidade da promessa ali contida. Frise-se que pronunciamento sobre existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica sobre se trata de forma de tutela jurisdicional expressamente prestigiada pelo Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ação exclusivamente declaratória. (...) Nesse sentido, as alegações das apelantes quanto à desnecessidade de tratamento jurisdicional sobre o tema, tendo em vista a acessoriedade da CPR em relação ao contrato de compra e venda, não se sustenta. O contrato de compra e venda e a cédula com garantia hipotecária representam relações obrigacionais que não se confundem, ainda que estejam intimamente ligadas, o que justifica a declaração especifica quanto à situação jurídica da CPR. Igualmente, a ausência de intenção das apelantes de efetiva cobrança da promessa representada pela cédula, em decorrência da motivos apontados em razões recursais, não embaraça o interesse de agir. Tenho que resta configurado o interesse de agir quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida consubstanciada na cédula, dada a necessidade, utilidade e adequação dessa prestação jurisdicional para esclarecer o modo de ser da obrigação inscrita na cédula. Da mesma forma, a baixa da hipoteca se trata de meio de retorno ao status quo ante e a omissão das apelantes em promover a baixa cria o interesse de agir. Frise-se que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional firma a desnecessidade de comprovação de tentativa de solucionar a questão de forma extrajudicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações direcionadas às recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015